Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO.
1. Segundo o art. 783, do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível. O art. 784, inciso III, do CPC, é expresso no sentido de considerar como título executivo extrajudicial “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.
2. Cabe ao embargante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente/embargado, conforme art. 917 c/c art. 373, inciso II, ambos do CPC. Não tendo o devedor se desincumbido de seu ônus de demonstrar os fatos que opõe à liquidez do título, é mister a improcedência dos pedidos deduzidos nos embargos à execução
3. Nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, é necessário que o executado indique o valor que entende correto, caso alegue excesso de execução. A ausência dessa indicação impede o acolhimento dos embargos sob tal fundamento.
4. Apelo não provido.